Tribunal: TJDFT
Processo: 0708150-29.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA E ACÓRDÃO PROFERIDOS ANTES DA AÇÃO COLETIVA. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, acolhendo impugnação por ocorrência de coisa julgada decorrente de ação individual anterior, julgada improcedente com trânsito em julgado. Pretensão do recorrente de prosseguir na execução do título coletivo formado posteriormente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível executar título coletivo quando já existe ação individual anterior, com sentença e acórdão proferidos antes da propositura da ação coletiva, tratando da mesma causa de pedir e pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação individual foi proposta antes da ação coletiva e teve sentença e acórdão proferidos antes do ajuizamento da demanda coletiva, consolidando coisa julgada material.
4. A coisa julgada material formada na ação individual prevalece sobre título coletivo posterior quando ambas as demandas possuem mesma causa de pedir e pedido.
5. O art. 104 do CDC não se aplica, pois não houve litispendência entre as ações nem possibilidade de suspensão da demanda individual.
6. A eficácia erga omnes da sentença coletiva não tem efeito desconstitutivo sobre coisa julgada individual, sendo a ação Rescisória a única via para afastar seus efeitos.
7. A manutenção da sentença recorrida preserva os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " A coisa julgada formada em ação individual anterior, com sentença e acórdão proferidos antes do ajuizamento da ação coletiva, impede a execução de título coletivo posterior quando há identidade de pedido e causa de pedir."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V, 502, 508; CDC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2055032, 0736512-95.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16/10/2025, p. 03/11/2025.